Tribunal: STF
Processo: RE 1206415
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 9, p. 19):
    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL – Honorários advocatícios sucumbenciais – Juízo “a quo” que indeferiu os pedidos de expedição de ofício requisitório de pequeno valor em favor do patrono dos ora agravantes – Decisório que não merece subsistir – Hipótese em que não há impedimento legal para que o valor da verba honorária seja requisitado autonomamente – Execução de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, oriunda de execução com litisconsórcio facultativo, não implica em fracionamento ou quebra do valor para fins de enquadramento como de pequeno valor, quando individualizado o valor dos honorários proporcionalmente à fração de cada litisconsorte – Inexistência de violação ao disposto no § 8º do art. 100 da CF – Jurisprudência consolidada no STF – Agravo provido.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, caput e §§ 3º, 4º e 8º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a verba honorária “deve ser considerada de forma autônoma, não sendo possível sua inserção de forma proporcional nas contas individualizadas de cada um dos credores, sob pena de violação à ordem cronológica que rege o pagamento dos débitos das Fazendas Públicas e de desrespeito à vedação ao fracionamento de precatórios”. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Com efeito, ressalvado meu entendimento pessoal, que converge com os termos da decisão proferida pelo Tribunal a quo, o Plenário deste Tribunal, em 7 de fevereiro do corrente ano, julgou os Embargos de Divergência nos REs 919269, 919793 e 930251, bem como no ARE 797499, oportunidade na qual, por maioria, fixou a orientação de que a execução dos honorários advocatícios, quando oriundos de condenações em demandas plúrimas, há de ser realizada de maneira una e indivisível, como decidido pelo juízo singular de origem.
    Embora os acórdãos respectivos estejam pendentes de publicação, tal tese já foi adotada em outras decisões proferidas pela Segunda Turma deste Tribunal, consoante se verifica do exame da seguinte ementa:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes. 1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental ao qual se dá provimento.
    (RE 1038035 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 08.03.2018)
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a verba honorária seja considerada em sua totalidade para fins de execução contra a Fazenda Pública, restabelecendo os termos da decisão proferida pelo juízo singular.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente